Tribunal: STF
Processo: Rcl 76166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Osmar Maximiano de Nazareth em face à sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro (Processo 5017391-73.2021.4.02.5101), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Isto Posto, todos os processos referentes ao Tema 1102 estão sobrestados, por determinação do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Ora, se todos os processos estão suspensos, suspenso está o processo, objeto da indigitada Reclamação, acima identificado, com decisão da 1ª Turma Recursal, do TRF2 (evento 53), que deu, precipitadamente, provimento ao recurso do INSS, de sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido do Reclamante, ainda que antes, este mesmo Juízo tivesse julgado procedente o pedido autoral (anterior as ADIs 2110 e 2111). 



    Diante dos fatos apresentados o Tribunal Federal da Segunda Região/RJ, não acatou o venerando despacho ordenatório do Senhor Ministro Alexandre de Moraes, que, repita-se, sobrestou TODOS os processos que tramitam nos Tribunais de todo o país, sob a égide do Tema 1102. Razão pela qual requer provimento à presente Reclamação, a fim de preservar, ainda com vida, o processo que discute a possibilidade de se aplicar a aposentadoria pela vida toda, na forma da regra prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, mais favorável, do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999. 



    Senhor Ministro, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do Tema 1102, que aguarda o julgamento dos Embargos de Declaração, ainda há esperança para o contribuinte que durante toda uma vida contribuiu para, ao final, ter uma aposentadoria digna, e, sobretudo, de acordo com o resultado real de suas contribuições.”



    Ao final, requer “o recebimento da Reclamação, para anular as decisões do 7º Juizado Especial Cível, e da 1ª Turma Recursal do TRF 2ª Região, determinando-se aguardar o trânsito em julgado do Tema 1102, que espera o julgamento dos Embargos de Declaração”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Tribunal reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, dando provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fl. 5-7):



    “Finalmente, em março de 2024, o Supremo voltou a se pronunciar acerca do tema sob prisma (ADIs 2.110 e 2.111), consagrando a tese da impossibilidade da denominada "revisão da vida toda", verbis:



    [...]



    Logo, sendo esse o entendimento de momento do STF, e não tendo sido prolatada decisão de modulação ou de suspensão dos efeitos do decisum suso referido, há que se reconhecer, no caso em exame, a impossibilidade de implementação da "revisão da vida toda", pelo que a reforma da sentença de primeira instância, com a improcedência de todos os pedidos contidos na exordial, é de rigor.



    A questão é, portanto, de observância obrigatória e comporta, inclusive, julgamento monocrático pelo relator(art. 932, IV e V, do CPC). Entretanto, com vistas à maior celeridade processual, submeto-a a referendo pela Turma, nos termos do art. 7º, XI, do RITRRJ - Regimento Interno das Turmas Recursais desta Segunda Região.



    Convém destacar que se trata de decisão do colegiado e, portanto, não comporta agravo interno que, em regra, visa submeter ao colegiado decisão proferida monocraticamente pelo relator (art.1021, do CPC).



    Cumpre frisar, por fim, que, nos termos do disposto no parágrafo nono do art. 33, do RITRRJ, a intimação das decisões monocráticas submetidas a referendo da Turma dar-se-á mediante publicação no meio eletrônico oficial e, portanto, não há sustentação oral em sessão.



    Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Primeira Turma Recursal, intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, certifique-se, e devolvam-se os autos ao juízo de origem.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5017391-73.2021.4.02.5101) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente